Tribunal: STF
Processo: Rcl 51321
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face de decisão proferida pelo Tribunal daquele Estado, nos autos do Processo 0816661- 47.2019.8.12.0001.



    Na petição inicial, o Estado reclamante narra que, nos termos da tese fixada no Tema 1.126-RG, o Tribunal reclamado aplicou parcialmente o entendimento consolidado por esta Corte Constitucional, qual seja: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Nesses termos, alega-se que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, porquanto, tendo o TJMS reconhecido a equiparação de vencimentos após a publicação da Lei Estadual 4.834/2016 e determinado a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório, o fez em desacordo com o preceito legal.



    Em suas palavras:



    “(...) ao contrário do que consta do acórdão recorrido, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria. 



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º. 



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. (eDOC 1, pp. 11-13)



    Diante disso, assevera que “o fato de constar expressamente na referida tese de Repercussão Geral – Tema 1.126, referência ao período anterior a Lei Estadual n. 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação parcial diversamente do que consta da lei que rege a matéria, vez que o entendimento desta Corte Suprema é bastante claro que não cabe ao poder judiciário substituir o poder legislativo e equiparar vencimento de servidores”. (eDOC 1, p. 17)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Deferi parcialmente o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, tão somente quanto à declaração de equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem observância ao escalonamento previsto. (eDOC 5) 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16)



    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação, consoante eDOC 18.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “Reclamação. Equiparação salarial. Lei Estadual 4.834/2016, Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior. Alegado descumprimento à Súmula Vinculante 37 e à tese firmada no Tema 1.126. Procedência. Parecer pela procedência da reclamação para cassar o Acórdão Reclamado, quanto à implementação da equiparação salarial no período posterior à edição da Lei 4.834/2016, para que outro julgamento seja proferido, em observância ao comando da Súmula Vinculante 37”. (eDOC 29)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Nesse corolário, no julgamento do ARE 1.278.713/MS (Tema 1126-RG), o Plenário deste STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (ARE 1278713 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021)



    No caso em apreço, a autoridade reclamada, ao apreciar a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul, reconheceu a isonomia entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior e entendeu ser devido o pagamento das diferenças de verbas salariais existentes desde a criação dos cargos em 2009, com respeito à prescrição quinquenal. Nesse ponto, confira-se trecho da decisão:



    “É possível notar que as atividades desenvolvidas por ambos os cargos exigiam formação superior (§ 2º do artigo 25 da Lei 3.687/2009), no entanto, o vencimento-base do ocupante do cargo de Analista Judiciário era inferior ao de Técnico de Nível Superior. Assim, em 2016 foi editada a Lei Estadual 4.834/16 autorizando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior (Símbolo PJNS-1) nas escalas de vencimento dos Analistas Judiciários (símbolo PJJU-1):



    “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional. Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018;



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020 (...)”. 



    Reconhecida pela Administração Pública a isonomia entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, é devido o pagamento das diferenças existentes (verbas retroativas e reflexos) desde a criação dos cargos em 2009 quando se deu início à divergência de vencimentos, com respeito à prescrição quinquenal.



    Importante reforçar que o fato de os cargos possuírem símbolos diversos não afronta o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal porque não se trata de progressão funcional e sim de reconhecimento de desvio de função.



    Da mesma forma, a decisão não ofende os artigos 20 ao 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro porque não há julgamento baseado em valores abstratos. Importante destacar que o artigo 22 da mencionada lei dispõe que a interpretação das normas sobre gestão pública devem considerar os direitos dos administrados, assim como as dificuldades do gestor público. 



    (...)



    Assim, os pagamentos das diferenças de verbas salariais não ofendem a LINDB sequer quanto à retroatividade uma vez que houve reconhecimento pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que os analistas que exerciam as mesmas funções que os técnicos de nível superior deveriam ser equiparados.



    O enunciado de Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça se amolda ao caso dos autos: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes."



    Quanto à constitucionalidade dos artigos 2º e 5º da Lei n. 4.834/2016 que reconheceu a isonomia salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, considerando que a norma já exauriu seus efeitos a análise incidental de sua constitucionalidade não traria efeitos práticos diante da ausência de violação concreta a qualquer dispositivo da Constituição Federal.



    Assim como a alegação de impacto financeira não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário para manter servidores em desvio de função sem recebimento da contraprestação devida.



    Do mesmo modo, não há violação da Súmula Vinculante 37 que preceitua:



    "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" porque o Poder Judiciário não aumentou os vencimentos dos servidores públicos, a diferença salarial ficou reconhecida em lei (Lei 4.834/2016 já exaustivamente mencionada)”. (eDOC 2, p. 24-25 - grifo nosso)



    Interpostos embargos de declaração, o Juízo de origem determinou a implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório constatado entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário área fim, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016, em 01/01/2016, porquanto entendeu caracterizada ofensa ao princípio da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “Com efeito, ao analisar a questão da equiparação salarial de cargos trazida no recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento realizada no dia 18.2.2021, deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 1.278.713, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 1.126), a fim de reafirmar a sua jurisprudência representada pela Súmula Vinculante nº 37, com a fixação da seguinte tese: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    (...)



    Por ocasião do julgamento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, o Ministro Luiz Fux (Relator) considerou inconstitucional a equiparação salarial com base no princípio da isonomia, observando que as decisões que vêm sendo tomadas no sentido da equiparação conflitam com tese de repercussão geral fixada no RE 592.317 (Tema 315)1 , com a Súmula Vinculante 372 e Súmula 3393 , que dispõem não caber ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores com base no princípio da isonomia.



    E mais: destacou a necessidade de reafirmação da jurisprudência daquela Corte em consonância com a tese de repercussão geral fixada. (...)



    (...)



    Diante deste cenário, e nos termos do artigo 9274 do Código de Processo Civil, que prevê a obrigatoriedade de se observar os enunciados de súmulas vinculantes, faz-se necessário o alinhamento de posicionamento deste Tribunal com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Realça-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema 1126 do STF é expressamente categórica ao dispor que a retroatividade vedada no Leading Case é aquela anterior à Lei Estadual n.º 4.834, de 12 de abril de 2016.



    Dito isso, uma vez que o mencionado precedente vincula este Tribunal, outra alternativa não resta a não ser seguir o posicionamento adotado, não esquecendo a ressalva temporal mencionada. Ou seja, assiste razão em parte ao embargante, sendo que os embargados têm direito à equiparação salarial pretendida, mas a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016, em 01/01/2016 e não a partir de 2009 (conforme requerido na inicial).



    Dessa forma, revela-se corolário lógico que esse período, não afetado pelo Tema 1126 (da entrada em vigor da norma ao ajuizamento da ação), está amparado pela Lei n.º 4.834/2016, na qual é expressa e irrefutavelmente reconhecido ao Analista Judiciário o direito de enquadramento, cálculo e pagamento de sua remuneração nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, autorizando o Tribunal de Justiça, inclusive, a proceder aos ajustes orçamentários necessários para viabilizar essa nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    Dessarte, o período compreendido entre a entrada em vigor da Lei n.º 4.834/2016 e o ajuizamento da demanda não retrata equiparação dos cargos pela via judicial, porquanto não se refere a espaço de tempo anterior à Lei Estadual n.º 4.834/2016 este, sim, intangível de retroatividade por força da vedação materializada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 ante a inarredável ofensa à Súmula Vinculante 37”. (eDOC 2, pp. 35-37 - grifo nosso)



    Dessa forma, entendo que o acórdão reclamado, ao determinar a implementação salarial dos servidores do estado correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório verificado entre os cargos com fundamento no princípio da isonomia, violou o enunciado da Súmula Vinculante 37 deste STF, dada a inobservância dos parâmetros impostos pela legislação estadual quanto ao escalonamento temporal para a referida implementação salarial. 



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “Uma leitura atenta ao art. 2º da Lei Estadual 4.834/20161 é bastante para identificar o descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, às disposições do referido diploma legal, por ter determinado a implementação da equiparação de forma imediata e integral a contar da vigência da Lei Estadual de forma diversa da estabelecida legalmente, e, por consequência, caracteriza a violação à Tese do Tema 1.126 bem como à Súmula Vinculante 37, porque não cabe ao Poder Judiciário ampliar o conteúdo normativo para determinar equiparação salarial, ainda que sob o fundamento do princípio da isonomia”. (eDOC 29)



    Ainda, nesse sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 49.334, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.9.2021; Rcl 50.085-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl 49.367-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl 50.325-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; Rcl 50.140-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.11.2021; Rcl 50.711-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.12.2021 e Rcl 50.724-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1º.12.2021 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto na aludida norma, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente